Tribunal: TJMT
Processo: 1020215-31.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020215-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ALESSANDRA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 048.735.031-67 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA POR MEIO DO PODER JUDICIÁRIO - CABIMENTO, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade.

2. Ausente qualquer fato novo que justifique seja reiterada a busca de bens visando a constrição judicial, já frustrada em tentativa anterior, correta a decisão de origem que indeferiu a medida.

3. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão interlocutória vista no id. 146155665 e proferida pela Dra. Janaína Rebucci Dezanetti, MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos da Execução Fiscal n.º 1002352-41.2022.8.11.0007, pela qual foi indeferido o pedido de expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem para saldar a dívida da Executada/Agravada
ALESSANDRA BATISTA DE OLIVEIRA
com a Fazenda Pública Municipal.

Nas razões recursais (id. 161394199), o Apelante assevera que a decisão combatida não se coaduna com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu a desnecessidade de comprovação da inexistência de outros bens passíveis de penhora para a realização de busca via sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

Aduz que não há fundamento legal para que o juízo
a quo
tenha indeferido o pedido de expedição de mandado de penhora, especialmente pelo fato de que a Execução Fiscal visa a satisfação de crédito tributário.

Por tal motivo, pugna pela sua reforma, com o deferimento do pedido.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem (id. 150679175).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se que entre a data da decisão agravada (31/08/2022) e a interposição recursal (05/10/2022) sequer restou ultrapassado o prazo legal a que alude o art. 1.003, §5º c/c art. 183, ambos do CPC.

Preparo dispensado (id. 146176687).

Desnecessária a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, como previsto no parágrafo único do art. 178 do CPC.

Conclusos por redistribuição (id. 174877186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão interlocutória proferida pela Dra. Janaína Rebucci Dezanetti, MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara daquela Comarca nos autos da Execução Fiscal n.º 1002352-41.2022.8.11.0007, pela qual foi indeferido o pedido de expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem para saldar a dívida da Executada/Agravada
ALESSANDRA BATISTA DE OLIVEIRA
com a Fazenda Pública Municipal.

Compulsando os autos de origem, tem-se que se trata de Execução Fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 1.130,02 (um mil cento e trinta reais e dois centavos), decorrente do não recolhimento de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU relativo aos anos 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, em que a inicial foi protocolada em 07 de março de 2022 (id. 81819064).

Na sequência, houve a tentativa de citação da parte executada via correios em 02/05/2022 (id. 84596602, dos autos de origem) e, por não ter realizado pagamento do débito ou garantido o juízo, em 27 de maio do mesmo ano a Fazenda Pública pugnou pelo bloqueio
online
de valores e, caso restasse infrutífera a providência, que se procedesse a consulta junto ao sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RenaJud (id. 86037021, dos autos de origem).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
promoveu:

. Sisbajud (id. 87560283, dos autos de origem).

. Busca via Sistema Renajud (sem localização de veículos – id. 87561693, dos autos de origem).

Em decorrência, a Fazenda Pública, na data de 28/06/2022, requereu a utilização do sistema de Informações ao Judiciário – InfoJud para buscas de bens da devedora (id. 88482141, dos autos de origem), o que foi deferido e realizada em id. 91984883 dos autos de origem, também restando infrutífera.

Na sequência, em 16/08/2022, a Fazenda Pública solicitou a expedição de mandado de penhora de bens que bastassem para quitação do débito (id. 92602235, dos autos de origem), sendo a pretensão indeferida por decisão, conforme teor, no ponto de interesse:

“(...)DEFIRO consulta no INFOJUD com escopo de verificar acerca de bens do executado.

Restada malsucedida a diligência acima, conforme anexos, INDEFIRO o pedido de penhora de tantos bens quanto bastem para saldar a dívida com a Fazenda Pública Municipal, diante das diversas comprovações de que o executado não possui bens, até que a exequente demonstre indícios de pertences factíveis de penhora. (...).”
(id. 146155665).

Com efeito, é certo que no julgamento do REsp 1.184.765/PA, em sede de recursos repetitivos (Tema 425), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências extrajudiciais para buscas de bens do devedor para utilização do Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário – SisbaJud, de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RenaJud e de Informações ao Judiciário – InfoJud.

Dessa forma, nada impede que haja a reiteração de pesquisas por meio das ferramentas disponíveis ao judiciário,
mas para isso, deve existir lapso de tempo razoável entre os pedidos ou mesmo indicativos de que houve alteração nas condições financeiras da parte executada
.

Logo,
a reiteração do pedido depois de decorrido curto período deve ser acompanhada de justificativa adequada ou comprovação de alteração na situação financeira da parte Executada, justamente para não transformar a máquina judiciária em mero instrumento protelatório do Exequente
.

Consoante o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser observado o princípio da razoabilidade para a reiteração dos pedidos, como se vê:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
.
AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
Este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema BACENJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade
. 2
. A reversão da conclusão alcançada na instância ordinária, segundo a qual não se mostra possível a reiteração do bloqueio eletrônico de ativos financeiros, por não ser razoável e inútil à satisfação do débito, não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, por incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno da
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-UFRGS
a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1380015/RS, Ministro Relator:
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, julgamento: 22/09/2016, publicação no DJE 06/10/2016). (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
.
AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade.
2. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda
(AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012).
3. Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que justificasse o deferimento da constrição requerida.
Ademais, a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula de jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Regimental da Autarquia Federal a que se nega provimento”.

(STJ AgRg no REsp 1511575/SC, Relator: Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, julgamento: 19/02/2019, publicação no DJE 25/02/2019) (g.n.)

Partindo dessas premissas, diante das inúmeras diligências e reiterados pedidos em busca da parte executada e de bens passíveis de penhora, compete ao Exequente promover os atos que busquem a satisfação do crédito, ou demonstrar indícios de pertences factíveis de penhora, consoante previsto no artigo 793, II, “c”, do Código de Processo Civil:

“Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...)

II –
indicar
:

a) a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada;

b) os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;

c)
os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível
.
(...).” (g.n.)

Diante desse quadro, tem-se que o pedido de expedição de mandado de penhora de tantos bens quantos bastem para quitação do débito não observa as disposições do artigo mencionado.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023